Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. SEDE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Machado/MG.
2. É defeso ao Juízo declarar de ofício a incompetência relativa, conforme enunciado da Súmula no 33 do STJ.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se houver a supressão do órgão judiciário ou a alteração de competência absoluta (art. 43 do CPC).
4. Na espécie, sendo o pleito distribuído no foro onde o devedor mantém a sua sede – Banco do Brasil – não se afigura correta a afirmação de ser aleatória a escolha desta Capital para a liquidação da sentença coletiva descrita.
5. Recurso conhecido e provido.